Tribunal: TJPA
Processo: 0010045-43.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0010045-43.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

AUTORIDADE: MARCELO AUGUSTO SILVA GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

AGRAVO INTERNO. APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO POR MEIO DE CÓPIA REPROGRÁFICA SIMPLES. RECURSO INADMISSÍVEL. PRECEDENTES DO STJ.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar

obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão embargado.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0010045-43.2016.814.0000

EMBARGANTE: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A

EMBARGADO(A): MARCELO AUGUSTO SILVA GONZAGA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (fls. 229/232) opostos por BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A, nos autos do agravo de instrumento n.º 0010045-43.2016.8.14.0000, em face do acórdão de nº 214098 (fls226/228) que negou provimento ao Agravo interno interposto pelo ora embargante, cuja ementa abaixo transcrevo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VIA FAX. JUNTADA DOS ORIGINAIS DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO CONTÍNUO DE 5 DIAS. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À LEI 9.800/99. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A Lei n.º 9.800/99 permite o envio de peças processuais via fax símile, desde que os originais a que se referem sejam entregues em secretaria até cinco dias da data do término do prazo previsto para sua interposição.

2- O prazo para apresentação dos originais é contínuo, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados, aí compreendido o recesso forense. Precedentes do STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Em suas razões (fls. 229/236) aduz o embargante que a decisão embargada é omissa, pois a Lei 9.800/99 não se amolda ao caso, uma vez o recurso de agravo interno anteriormente proposto não fora conhecido,
não tendo sido protocolado via fax ou qualquer outra forma de transmissão de dados à secretaria, mas sim presencialmente no setor de protocolo, dentro do prazo legal e por advogado habilitado, não havendo motivos para a posterior juntada do original do recurso.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado às fls. 238.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

A embargante demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, portanto, são
recursos de integração e não de substituição
.

É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

Em breve retrospectiva dos atos processuais que culminaram com o presente recurso, depreende-se que o ora embargante interpôs Agravo de Instrumento às fls. 02/10, insurgindo-se em face da decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado nos autos de origem.

O Agravo de Instrumento foi desprovido, através de monocrática por mim proferida (fls. 142/144).

O agravante interpôs agravo interno (fls. 145/153) por meio de cópia reprográfica simples, sem a juntada da petição original, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido, através da decisão monocrática de fls. 175/177.

O agravante interpôs novo recurso de agravo interno (fls. 178/189) face à monocrática que não conheceu o recurso anteriormente proposto. O feito foi levado à julgamento perante a 1ª Turma de Direito Privado, que conheceu o recurso e à unanimidade negou provimento (fls. 226/228).

Por fim, o agravante, ora embargante, opôs os presentes embargos reproduzindo os fundamentos expostos no recurso de agravo interno anteriormente proposto.

Pois bem.

A decisão embargada foi suficientemente fundamentada, portanto, pretende o embargante unicamente rediscutir a matéria já analisada quando do julgamento do agravo interno de fls. 226/228.

Consoante já exaustivamente exposto, o ora embargante protocolou o recurso de Agravo Interno de fls. 145/153 por meio de cópia reprográfica simples, motivo pelo qual o mesmo não foi conhecido.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se revela possível a interposição de recurso por meio de fotocópia

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é cabível recurso interposto por cópia, ou com assinatura digitalizada. Precedente: AI n. 564.765, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.3.06. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, 2ª Turma, AgRg no AI n. 5766018/RJ, Rel. Min. Eros Grau, DJe 241, de 19-122008).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM MEDIANTE FOTOCÓPIA, SEM AUTENTICAÇÃO OU ASSINATURA ORIGINAL. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ.

UTILIZAÇÃO DA LEI 9.800/99, POR ANALOGIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, não se revela possível a interposição de recurso por meio de fotocópia, sem que haja autenticação ou assinatura original do advogado da parte.

2. Ademais, não há como utilizar, por analogia, as disposições da Lei n. 9.800/1999, que permite às partes a utilização de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a prática de atos processuais que dependam de petição escrita, pois a finalidade do legislador ao editar o referido diploma legal foi a de ampliar o acesso à Justiça, facilitando o protocolo de petições pelos advogados que, por algum motivo, não puderem comparecer ao Tribunal no prazo recursal.

3. Assim, se o causídico pôde comparecer ao protocolo dentro do prazo recursal, deveria ter apresentado o recurso em sua forma original, e não mediante fotocópia, não podendo, após o equívoco cometido, se valer da Lei n. 9.800/1999, que não abrange essa situação, para tentar sanar a irregularidade, afastando-se a preclusão consumativa.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 988.172/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui o mesmo entendimento jurisprudencial.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, TENDO EM VISTA NÃO TER SIDO JUNTADO O ORIGINAL DO RECURSO NO PRAZO DE CINCO DIAS (LEI 9.800/99). PROTOCOLO REALIZADO ATRAVÉS DE MEDIANTE POSTAL. DA SIMPLES LEITURA DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA AGRAVANTE, VERIFICA-SE TRATAR-SE
DE CÓPIA REPROGRÁFICA DO RECURSO ORIGINAL E NEM MESMO A ASSINATURA DO PROCURADOR É ORIGINAL
. O ART. 2º, DA LEI Nº 9.800/99, AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR MEIO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, FAC-SÍMILE OU E-MAIL. ENTRETANTO, OS ORIGINAIS DEVEM SER ENTREGUES NO JUÍZO EM ATÉ CINCO DIAS, SOB PENA DE SEU NÃO CONHECIMENTO. O BANCO APELANTE DEIXOU DE OBSERVAR A FORMALIDADE EXIGIDA PARA O ATO PROCESSUAL, APRESENTANDO APENAS FOTOCÓPIA DO RECURSO SEM O ORIGINAL COM ASSINATURA DO PROCURADOR. ALÉM DISSO, NÃO HAVERIA NECESSIDADE DE INTIMAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA ISSO, HAJA VISTA QUE ESSA EXIGÊNCIA DECORRE DO JÁ CITADO ARTIGO 2º DA LEI N° 9.800/99. OU SEJA, QUANDO A PARTE PROTOCOLA DETERMINA PEÇA MEDIANTE CÓPIA SIMPLES JÁ ESTÁ CIENTE DA NECESSIDADE DE JUNTAR O ORIGINAL DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS ASSINALADO POR ESSE DISPOSITIVO, E A MESMA ATÉ A PRESENTE DATA, NUNCA JUNTOU O ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.02602737-57, 192.939, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-06-19, Publicado em 2018-06-28)

Assim, ante os motivos expendidos alhures, NÃO ACOLHO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Belém, 11 de maio de de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/05/2021